Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729362-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONNE PINHEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor RONNE PINHEIRO DOS SANTOS, contra decisão prolatada na ação revisional de cláusula contratual no 0700048-88.2024.8.07.0006, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 200721480): “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado (ID 196746092) o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte manteve-se inerte. Não foi juntado qualquer documento daqueles elencados na decisão. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça ao autor Ronne, pois a parte não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção.” Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Argumenta que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento. Sustenta que apresentou documentação para a concessão integral do benefício pretendido. Afirma que juntou aos autos os documentos que comprovam sua situação atual, deste modo, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração de hipossuficiência (ID 61617821). Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão de gratuidade (ID 62027352), a parte agravante requereu dilação do prazo em 72h, ao argumento de que não conseguiu obter os documentos solicitados por esta Relatoria, visto que trabalha em local isolado e sem acesso à internet (ID 62606758). É o breve relatório. Decido. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Na origem, cuida-se de ação de revisão contratual, ajuizada em face de Itaú Unibanco S.A., em que a parte agravante pretende sejam declaradas abusivas e nulas de pleno direito algumas cláusulas contratuais e que, com isso, seja excluído o encargo mensal e/ou diários de juros capitalizados, eventual cumulação de correção monetária com a comissão de permanência, eventual cláusula de vencimento antecipado do contrato que obriga sua quitação imediata no caso de inadimplência e eventual incidência a título de comissão de permanência, com a devida revisão contratual do valor das parcelas vincendas (ID 196096035). Desse modo, a parte agravante pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, na instância de origem, foi determinado (ID 196746092, autos de origem) o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu, mantendo-se inerte. Logo, o juízo a quo indeferiu o benefício pleiteado (ID 200721480). Nesta instância, embora intimada a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante deixou de evidenciar a condição alegada para fazer jus à benesse legal, ao passo em que apenas afirmou que trabalha em local isolado e não possui acesso à internet, requerendo ampliação do prazo para apresentar os referidos documentos. Verifica-se, na hipótese, que a parte deixou de atender o comando judicial do juízo de origem, bem como nesta instância e, em que pese devidamente intimado, também não trouxe aos autos qualquer prova de que trabalha em local isolado e que não possui acesso à rede mundial de computadores. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de considerar-se nula a sentença proferida pelo Juízo singular. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção da própria subsistência. (...)”. (07016293320238070020, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 8/8/2024.) – g.n. Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, o agravante não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. CONCEDO ao recorrente o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 14:34:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador